Tribunal: CARF
Processo: 13603.901052/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901052/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.491 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/05/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da
Silva.
Relatório
Cuida-se, na espécie, de despacho decisório eletrônico de não homologação de
compensação, relativo ao PER/DCOMP 10394.45857.150704.1.3.040507, cujo fundamento é a
integral vinculação do crédito indicado em outro(s) débito(s) de titularidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901052/2008-13
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.491 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901052/2008-13

Em manifestação de inconformidade o contribuinte sustentou a efetiva existência
do crédito utilizado e atribuiu a não homologação da compensação a um equívoco no
preenchimento na DCTF, esclarecendo que já foi providenciada a sua retificação para adequação
à compensação aviada; e, ressaltou a necessidade de observância do princípio da verdade
material.
Dentre outras, foram juntadas cópias dos comprovantes de arrecadação,
PERDCOMP, DCTFs e planilhas de apuração do tributo efetivamente devido.
A DRJ Belo Horizonte/MG julgou o recurso improcedente ao argumento que, ante
a ausência de outros elementos, a simples retificação da DCTF não confere liquidez e certeza ao
crédito vindicado.
Em recurso voluntário o contribuinte, com alguma variação, reprisou a
manifestação de inconformidade, reforçando que as alterações da DCTF refletem seus registros
contábeis, oportunidade que anexou extratos de seu Livro Razão para demonstrar suas razões.
Pautado o processo para sessão de julgamento de agosto/2013, em 20/08/2013, o
contribuinte requereu a juntada de documentos (DARFs e extratos de DCTFs).
Em sessão realizada em 28 de novembro de 2013, a Turma decidiu, por
unanimidade, em converter o julgamento em diligência para que fosse informado e
providenciado o seguinte:
· Aferição da procedência e quantificação do direito creditório indicado
pelo contribuinte, empregado sob forma de compensação;
· Informação se, de fato, o crédito foi utilizado para outra compensação,
restituição ou forma diversa de extinção do crédito tributário, como
registrado no despacho decisório;
· Informação se o crédito apurado é suficiente para liquidar a
compensação realizada; e,
· Elaboração de relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos
procedimentos realizados e conclusões alcançadas.
Às e-fls. 191 e seguintes a Unidade de Preparo apresentou relatório
circunstanciado em que conclui que o contribuinte faz jus ao crédito do Pis de R$ 258.755,81 em
15/06/2004, suficiente para extinguir, mediante compensação, o débito do próprio Pis do PA
06/2004, com vencimento em 15/07/2004, no valor de R$ 261.343,37, informado no PerDcomp
10394.45857.150704.1.3.04-0507.
A Recorrente apresentou petição de e-fls. 200-201 que concordou com o resultado
da diligência.
É o relatório.
Voto
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.491 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901052/2008-13

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo, interposto por procuradores devidamente constituídos, e
preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele passo a conhecer.
O Relatório Circunstanciado concluiu pela existência e suficiência do crédito
vindicado, nos termos requeridos pela recorrente.
Assim, tendo a unidade concluído que a contribuinte faz jus ao crédito de PIS de
R$ 258.755,81 em 15/06/2004, suficiente para extinguir, mediante compensação, o débito do
próprio PIS do PA 06/2004, com vencimento em 15/07/2004, no valor de R$ 261.343,37,
informado no PerDcomp 10394.45857.150704.1.3.04-0507, e diante da concordância da ora
recorrente com o resultado da diligência formulada, concluo restar ausente controvérsia ou
pretensão resistida a ser resolvida, motivo pelo qual merece provimento o recurso voluntário
interposto.
Assim, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital